Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-18.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PRELIMINAR – alegação de que um dos advogados filmou o seu colega durante a sua explanação – nulidade inexistente – ausência de proibição legal nesse sentido – inexistência de prejuízo. preliminar rejeitada.
HOMICÍDIO – recurso ministerial que alega ter a decisão dos jurados sido manifestamente contrária às provas dos autos – acórdão anterior desta Câmara Julgadora que anulara a decisão

Ementa:
PRELIMINAR – alegação de que um dos advogados filmou o seu colega durante a sua explanação – nulidade inexistente – ausência de proibição legal nesse sentido – inexistência de prejuízo. preliminar rejeitada.
HOMICÍDIO – recurso ministerial que alega ter a decisão dos jurados sido manifestamente contrária às provas dos autos – acórdão anterior desta Câmara Julgadora que anulara a decisão do conselho de sentença por este mesmo motivo – impedimento de segundo recurso de apelação pelo mesmo fundamento – recurso ministerial não conhecido.
PENA - base fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade dos réus, que desferiram inúmeros socos e chutes na vítima, mesmo com ela desacordada – segunda fase – impossibilidade de cômputo da atenuante da confissão pois os réus não confessaram. recurso dos réu improvido.